Tribunal: TJDFT
Processo: 0718248-48.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS.
1. Vício do produto, à luz do Código de Defesa do Consumidor, é a hipótese de um bem ou serviço avariado, inadequado para o consumo, que não funciona adequadamente, ou que não apresenta a funcionalidade esperada e prometida. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.
2. Conta-se o prazo de decadência para o consumidor a partir da negativa inequívoca do vendedor em substituir peça defeituosa vendida, ou ressarcir o valor correspondente.
3. O inadimplemento contratual ou aquisição de produto com vício não causa, por si, danos morais.
4. Recursos desprovidos.